Tribunal: TJMT
Processo: 0000165-30.1997.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO SISTEMA S/A contra a sentença proferida nos autos da Execução por Título Extrajudicial por si ajuizada em face de JANICE MACHADO VICENTINI E CIA LTDA e VALTER VICENTINI, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15 (ID no 108875998).
Sustenta o apelante, em suma, que a sentença não pode prosperar, em razão da existência de vícios insanáveis, quais sejam: ausência de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito sob pena de extinção e ausência de requerimento expresso da apelada para a extinção da execução por abandono da causa.
Assegura que, embora o magistrado tenha consignado na sentença sua inércia, esta não resta caracterizada, mormente em razão de que peticionou nos autos antes da prolação do decisum terminativo pugnando por nova avaliação do bem penhorado, contudo, referida petição somente fora juntada aos autos após a sentença, não havendo sequer pronunciamento do juízo sobre seu pleito. Assim, não pode ser prejudicado pelos entraves do próprio Poder Judiciário.
Defende, ademais, que os executados foram devidamente citados nos autos, via edital, de modo que, se não requereram a extinção do feito por abandono, o magistrado não pode decretá-la de ofício, razão de a sentença ser anulada por conta de tais vícios.
Prequestiona afronta ao artigo 485, §§ 1o e 6o, do CPC/15 e violação da Súmula 240 do STJ.
Dessa forma, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve retratação pelo magistrado sentenciante.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Consoante se extrai dos autos, o recorrente ajuizou a presente ação de Execução por Título Extrajudicial, sustentando, em síntese, ser credor dos apelados, conforme contrato de mútuo no 07701050311, juntado aos autos.
Dos autos se constata que, diante do não pagamento do débito em juízo, fora determinado o arresto e penhora de uma área de terras dos apelados, sendo que uma parte desta área fora excluída a penhora em razão de terem sido providos os embargos de terceiro ajuizados por Gilmar Alberti.
No decorrer do feito, no ano de 2007, por determinação do magistrado, fora efetuada a avaliação da área remanescente penhorada, totalizando a mesma o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Já em uma avaliação mais recente, em 15/10/2019, restou o imóvel avaliado em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) - ID no 108875988.
Acerca desta última avaliação, o magistrado determinou a intimação da parte autora para se manifestar, pleiteando o que entender de direito.
Nada requerendo o autor, determinou-se no ID no 108875994 a intimação do seu patrono para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, conforme se denota dos ID ́s no 108875994 e 08875996.
Na inércia da parte, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15, conforme relatado.
Da referida sentença, insurge-se o apelante.
Pois bem.
De plano, constata-se que merece acolhimento o pleito do recorrente para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.
Isso porque, em hipóteses como a dos autos, em que já perfectibilizada a angularização processual, tendo havido a citação da parte requerida, ante firme posicionamento jurisprudencial acerca da matéria, para a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC/15, deve haver provocação da parte contrária, não podendo ser realizada ex officio.
Aliás, nesse sentido é a disposição da Súmula no 240 do STJ:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
Com efeito, in casu, a parte executada fora devidamente citada da ação, via editalícia, assim, a extinção por abandono somente poderia se dar a seu requerimento, situação inexistente no caso dos autos.
A propósito, colaciono julgados do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 1.1. Não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1449034/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) g.n.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. SÚMULA No 240/STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. 1. O recurso especial tem origem em ação de apuração de haveres de quotas de sócio excluído, que foi extinta sem resolução do mérito por abandono da causa pelo autor. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula no 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada. 3. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula no 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015 que passou a prever, em seu artigo 485, § 6o, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (STJ, REsp. 1596446/SC, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j.em 14/06/16, DJe em 20/06/16)
Ademais, em que pese dos autos se constate a determinação para intimação do patrono do recorrente, nada há acerca da intimação pessoal do autor, em desacordo, portanto, com o que estabelece o art. 485, §1o, do CPC/15.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1o DO CPC NÃO OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO CONCRETIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Inexistindo intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 485, III, § 1o NCPC, devem os autos retornar ao juízo de origem para seu regular processamento. (N.U 1003176-21.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) g.n.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem. (TJMT - N.U 0004402-30.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) g.n.
Assim, de todo o exposto, razão assiste ao recorrente, de modo que deve a sentença ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.
Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que a decisão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.
Com essas considerações e com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
P.I.C.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora